Tribunal: TJMT
Processo: 0026778-76.2015.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026778-76.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNDIAL PVC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 13.117.608/0001-42 (APELANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), L G FERREIRA - CNPJ: 09.685.731/0001-92 (APELADO), LUIZ GONCALVES FERREIRA - CPF: 177.323.019-00 (APELADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNDIAL PVC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 13.117.608/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE EMPENHO DE PARTE DO VALOR. RECONHECIMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR AUTORIDADE COMPETENTE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança ajuizada por empresa prestadora de serviços, condenando o ente público ao pagamento da quantia de R$ 143.400,00, referente a serviços executados, dos quais R$ 104.400,00 não foram objeto de empenho ou liquidação.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido reside em saber se os serviços efetivamente prestados, embora não empenhados, impõem à Administração Pública o dever de pagamento, ante a existência de documentos emitidos por servidores da Secretaria de Cultura e declaração do ex-Secretário reconhecendo a execução das atividades.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a prestação dos serviços por meio de ordens de serviço assinadas por Coordenadora Administrativo-Financeira da Secretaria Municipal de Cultura, além de declaração do ex-Secretário da pasta reconhecendo expressamente a realização integral das atividades, restou demonstrada a obrigação de pagamento pela Administração, nos termos da jurisprudência consolidada do TJMT.

4. A ausência de empenho prévio não elide o dever de adimplemento quando comprovada a prestação do serviço e o seu reconhecimento por agente competente, sob pena de enriquecimento sem causa do Poder Público, violando os princípios da moralidade e da boa-fé administrativa.

5. Sentença mantida, por estar devidamente fundamentada e em consonância com os elementos probatórios dos autos e com a jurisprudência vigente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A comprovação da prestação de serviços à Administração Pública, reconhecida por autoridade competente, impõe o dever de pagamento, ainda que ausente prévio empenho, sob pena de enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.”

___________________________

Jurisprudência relevante citada:

TJ/MT, AC 1008204-46.2019.8.11.0041, rel. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.5.2023;

TJ/MT, APL 1000248-58.2017.8.11.0005, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2023;

TJ/MT, AC 1002713-67.2022.8.11.0004, rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.4.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da ação de cobrança proposta por L.G. FERREIRA E OUTROS, julgou procedente a pretensão inicial, a fim de condenar o requerido/apelante ao pagamento da quantia de R$ 143.400,00 (cento e quarenta e três mil e quatrocentos reais), a título de contraprestação por serviços prestados, conforme aduzido na petição inicial, acrescido de correção monetária e juros moratórios nos moldes dos temas 810/STF e 905/STJ; bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Aduz o apelante que a condenação imposta não reflete a realidade dos serviços efetivamente executados, sustentando que os documentos juntados nos autos, consistentes em notas fiscais e notas de empenho, demonstram a prestação de serviços apenas no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais).

Argumenta que os valores de R$ 9.000,00 e R$ 30.000,00, constantes das notas fiscais e dos respectivos empenhos, são os únicos comprovadamente devidos, não havendo respaldo documental para a totalidade do valor condenado.

Ressalta que, ante a ausência de provas robustas e diante do reconhecimento parcial da obrigação, impõe-se a reforma da sentença a fim de ajustar a condenação ao valor efetivamente reconhecido e documentado.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo como devido apenas o valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), correspondente aos documentos juntados nos autos, com a redistribuição dos ônus de sucumbência.

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 286183392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de cobrança proposta por L.G. FERREIRA E OUTROS, julgou procedente a pretensão inicial, a fim de condenar o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ora apelante, ao pagamento da quantia de R$ 143.400,00 (cento e quarenta e três mil e quatrocentos reais), a título de contraprestação por serviços prestados, conforme aduzido na petição inicial.

Na origem, a autora apelada ajuizou a presente ação de cobrança alegando:

- que atua no ramo de prestação de serviços de locação de materiais e equipamentos para eventos, serviços de organização de festas e eventos familiares, formaturas e outras, além de serviços de sonorização, de iluminação e atividades ligadas a gestão de salas de espetáculos;

- que ano de 2010, o Município de Cuiabá, ora apelante, através da Secretaria Municipal de Cultura, sob gestão do Secretário Sérgio Cintra, efetuou diversas contratações diretas para execuções de serviços pela autora, com a contratação de equipamentos de som, de iluminação e palco para a realização de festas, apresentações artísticas em diversos bairros e regiões de nossa capital;

- que as quinze primeiras contratações foram pagas normalmente, todavia, os serviços realizados a partir de 11 de julho até dezembro do ano de 2010 ficaram em aberto, sem pagamento, no valor total de R$ 104.500,00; e

- que os referidos serviços foram atestados e recebidos pelo Secretário de Cultura.

Para comprovar a prestação dos serviços, a autora/apelada juntou, para cada um dos serviços, uma
“Declaração de Serviços Prestados”
pelo responsável pelo evento, juntamente com o pedido à Prefeitura para a concessão dos serviços e a Ordem de Serviço emanada da Prefeitura Municipal.

Ainda, juntou duas Notas Fiscais de serviço, uma no valor de R$ 9.000,00 e outra no valor de R$ 30.000,00, as quais foram atestadas, empenhadas e liquidadas pela Prefeitura Municipal de Cuiabá.

Pleiteou a condenação do município de Cuiabá ao pagamento de
R$ 143.400,00
(cento e quarenta e três mil e quatrocentos reais), sendo
R$ 39.000,00
já empenhados e liquidados, e
R$ 104.400,00
executados com expedição de ordem de serviço e reconhecimento dos serviços, mas sem empenho e liquidação.

Na contestação, o município defendeu:

- que existem documentos que implicariam Ordens de Serviços, contudo sem individualização do agente público subscritor. Não há qualquer menção a matrícula de servidor ou qualquer outro registro que o identifique;

- que a ordem de serviço somente atesta a requisição da atividade, mas não que ela foi prestada e em que medida, o que se mostra essencial para liquidar a nota de empenho;

- que o documento trazido com a petição inicial, o qual foi subscrito pelo ex-secretário de cultura, atestando a ordem dos serviços, é de natureza particular e não pública, pelo que não prova os fatos, mas apenas a declaração do subscritor;

- que o referido documento é datado de 07/03/2014, mas atesta 67 serviços prestados em locais diferentes, todos ocorridos no ano de 2010;

- que nenhuma “Declaração de Serviços Prestados” é assinada por servidor público municipal, mas sim, pela entidade beneficiada, ou tomadora dos supostos serviços.

Ao julgar a demanda, o Juízo singular acolheu a pretensão inicial, sob o seguinte fundamento:

“....os documentos anexados à inicial demonstram que os serviços foram efetivamente prestados.

A emissão das notas de empenho significa a autorização de pagamento pelo município e dão legitimidade a pretensão autoral, o que por consequência lógica jurídica pressupõe que a obrigação foi realizada, impondo à fazenda pública a obrigação de adimplemento com sua parte do contrato administrativo direto pactuado.

[...]

Ademais, a alegação de que as assinaturas pertencem a secretário já desvinculado à administração pública, não se coadunam com a teoria do órgão, a qual os atos dos agentes públicos à época dos fatos se vinculam à vontade da própria administração pública (princípio da impessoalidade).

[...]

As notas fiscais apresentadas pela autora somada aos documentos anexados à exordial, especial as notas de empenho imputam no reconhecimento da prestação de serviço pela empresa requerente e na obrigação de pagamento pelo requerido, sob pena de enriquecimento ilícito da fazenda pública, o que não se pode permitir.”

Nas razões do recurso, o requerido/apelante defende, em síntese, que os valores de R$ 9.000,00 e R$ 30.000,00, constantes das notas fiscais e dos respectivos empenhos, são os únicos comprovadamente devidos, não havendo respaldo documental para a totalidade do valor condenado.

Vê-se, pois, que a controvérsia se cinge à parcela dos serviços objeto da ação de cobrança, no valor total de
R$ 104.400,00
, os quais teriam sido executados com expedição de ordem de serviço e reconhecimento dos serviços, mas sem empenho e liquidação. O requerido/apelante não nega a contratação do serviço, mas sim que estes foram prestados.

O recurso, todavia, não deve ser provido
.

Isso porque, relativamente aos serviços no valor total de
R$ 104.400,00,
verifica-se que foram juntadas as respectivas ordens emitidas pela servidora Daguimar Luciani Costamanho, Coordenadora Administrativo-Financeira da Secretaria de Cultura, bem como declarações que atestam a solicitação e a execução desses serviços.

Não bastasse, foi também juntada nos autos declaração subscrita pelo então Secretário Municipal de Cultura, Sérgio Cintra, na qual o ex-gestor expressamente reconhece a prestação integral dos serviços no período de sua gestão, com base nas ordens administrativas emanadas da Secretaria de Cultura do Município de Cuiabá.

Referida declaração, aliada aos demais elementos trazidos com a petição inicial, são aptos a demonstrar a efetiva prestação dos serviços em questão.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que a comprovação da prestação dos serviços objeto de contrato público, gera obrigação de pagamento por parte da Administração, sob pena de enriquecimento ilícito do Poder Público. Veja-se:

“[...] Demonstrado nos autos que a empresa prestou, efetivamente, os serviços contratados, o ESTADO contratante deverá promover o pagamento da contraprestação pecuniária, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa e desrespeito aos princípios da boa-fé, da probidade (art . 422, do CC) e da moralidade administrativa (art. 37, da CF). [...].”
(TJ-MT - AC: 10082044620198110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 23/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PROVA TESTEMUNHAL DEMONSTRANDO O CUMPRIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL – INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA -
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇÃO
– CORREÇÃO MONETÁRIA – RETIFICAÇÃO DA DECISÃO NESTE PONTO – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.
Existindo prova testemunhal atestando a prestação de serviços, de rigor a determinação de adimplemento da obrigação contratual, sob pena de enriquecimento indevido da Administração
. [...].”
(TJ-MT - APL: 10002485820178110005, Relatora: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/10/2023) (Destaquei)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – SERVIÇO PRESTADO – COMPROVAÇÃO – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM EFETUAR O PAGAMENTO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11º, DO CPC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. Havendo comprovação da prestação do serviço, devido é o pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. [...].”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002713-67.2022.8 .11.0004, Relatora: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 02/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2024) (Destaquei)

Dessa forma, a sentença recorrida analisou corretamente as provas documentais, cujos elementos bastaram à convicção do juízo de origem quanto à veracidade e integralidade da prestação dos serviços. Assim, não se verifica qualquer irregularidade ou excesso na condenação imposta, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Por consequência, majora-se os honorários para 11%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025